Tribunal: STJ
Processo: 0378713-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039779 - SP(2025/0378713-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEX MARQUES SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETOS PRESIDENCIAIS N.
E N.
VEDAÇÃO. INTEGRANTE DE
11.846/2023
12.338/2024.
FACÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
DESNECESSIDADE
DE
CONDENAÇÃO ESPECÍFICA PELA
. BOLETIM
LEI N. 12.850/2013
INFORMATIVO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao atribuir ao Presidente da República a competência privativa para
conceder indulto ou comutação de penas (art. 84, XII, da Constituição
Federal), o Constituinte originário conferiu ao chefe do Executivo
Federal a discricionariedade para definir os requisitos necessários à
concessão dos referidos benefícios penais. A comutação de penas
constitui ato de clemência do Presidente da República, que estabelece os
critérios objetivos e subjetivos para sua concessão mediante decreto.
2. Os Decretos Presidenciais n.
e n.
11.846/2023
12.338/2024
estabelecem vedação expressa à concessão de indulto e comutação para
Documento eletrônico VDA56529000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3b64a7c7-9b3b-4a99-b338-71f826294390

“integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham
desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante
em organização criminosa”, independentemente do crime cometido.
3. A redação dos decretos é clara ao estabelecer que a vedação se aplica
“independentemente do crime cometido”, o que significa que não se
exige condenação específica pelo delito de organização criminosa
previsto na
, mas sim a demonstração de integrar
Lei n. 12.850/2013
facção criminosa com função de liderança ou participação relevante.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a decisão que
indeferiu os pedidos de comutação ao constatar que o Boletim
Informativo do paciente registra envolvimento com facção
criminosa, que nos autos n. 0001899-
criminosa/organização
31.2011.8.26.0266 foi apontado como integrante de célula do Primeiro
Comando da Capital (PCC), responsável pela centralização da
comunicação telefônica entre integrantes da quadrilha e pela logística de
transporte e controle do fluxo de abastecimento de drogas, e que nos
autos n. 0072496-28.2010.8.26.0050 o grupo receptou veículo blindado
e portava vasto arsenal de armas de uso restrito. Ademais, o paciente
passou por unidades prisionais de segurança
contenção que
máxima/alta
abrigam integrantes e líderes de facção criminosa.
5. Não se trata de mera presunção de envolvimento com organização
criminosa, mas de fatos concretos evidenciados ao longo da execução
penal e nas próprias condenações impostas ao reeducando, os quais
demonstram sua participação em estrutura criminosa organizada,
exercendo função de relevância.
6. Para alterar a conclusão do acórdão recorrido seria necessário o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
via estreita do habeas corpus.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56529000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3b64a7c7-9b3b-4a99-b338-71f826294390

Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56529000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3b64a7c7-9b3b-4a99-b338-71f826294390

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039779 - SP(2025/0378713-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEX MARQUES SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETOS PRESIDENCIAIS N.
E N.
VEDAÇÃO. INTEGRANTE DE
11.846/2023
12.338/2024.
FACÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
DESNECESSIDADE
DE
CONDENAÇÃO ESPECÍFICA PELA
. BOLETIM
LEI N. 12.850/2013
INFORMATIVO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao atribuir ao Presidente da República a competência privativa para
conceder indulto ou comutação de penas (art. 84, XII, da Constituição
Federal), o Constituinte originário conferiu ao chefe do Executivo
Federal a discricionariedade para definir os requisitos necessários à
concessão dos referidos benefícios penais. A comutação de penas
constitui ato de clemência do Presidente da República, que estabelece os
critérios objetivos e subjetivos para sua concessão mediante decreto.
2. Os Decretos Presidenciais n.
e n.
11.846/2023
12.338/2024
estabelecem vedação expressa à concessão de indulto e comutação para
Documento eletrônico VDA56296517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: e8ff9719-0f55-4b2e-9769-81bdbe232fda

“integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham
desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante
em organização criminosa”, independentemente do crime cometido.
3. A redação dos decretos é clara ao estabelecer que a vedação se aplica
“independentemente do crime cometido”, o que significa que não se
exige condenação específica pelo delito de organização criminosa
previsto na
, mas sim a demonstração de integrar
Lei n. 12.850/2013
facção criminosa com função de liderança ou participação relevante.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a decisão que
indeferiu os pedidos de comutação ao constatar que o Boletim
Informativo do paciente registra envolvimento com facção
criminosa, que nos autos n. 0001899-
criminosa/organização
31.2011.8.26.0266 foi apontado como integrante de célula do Primeiro
Comando da Capital (PCC), responsável pela centralização da
comunicação telefônica entre integrantes da quadrilha e pela logística de
transporte e controle do fluxo de abastecimento de drogas, e que nos
autos n. 0072496-28.2010.8.26.0050 o grupo receptou veículo blindado
e portava vasto arsenal de armas de uso restrito. Ademais, o paciente
passou por unidades prisionais de segurança
contenção que
máxima/alta
abrigam integrantes e líderes de facção criminosa.
5. Não se trata de mera presunção de envolvimento com organização
criminosa, mas de fatos concretos evidenciados ao longo da execução
penal e nas próprias condenações impostas ao reeducando, os quais
demonstram sua participação em estrutura criminosa organizada,
exercendo função de relevância.
6. Para alterar a conclusão do acórdão recorrido seria necessário o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
via estreita do habeas corpus.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA56296517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: e8ff9719-0f55-4b2e-9769-81bdbe232fda

interpõe agravo regimental contra
ALEX MARQUES SANTOS
decisão monocrática, na qual deneguei a ordem de habeas corpus impetrado contra
acórdão do
no Agravo de Execução
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Penal n. 0.008.463-31.2025.8.26.0041.
No habeas corpus a defesa aduz, em síntese, que o paciente cumpre pena
em regime fechado desde
e alcançou o requisito temporal de
da
10/11/2005
2/3
pena referente ao crime hediondo em
Sustenta que a condenação por
8/10/2021.
associação criminosa (art. 288 do CP) não se confunde com organização criminosa
prevista na
.
Lei n. 12.850/2013
Aponta que os Decretos Presidenciais n.
e n.
11.846/2023
12.338/2024
não vedam a comutação para quem possui suposto envolvimento com organização
criminosa, mas apenas para integrantes de facções que desempenhem função de
liderança ou participação relevante. Alega que o Tribunal de origem impôs
requisito não previsto nos decretos, usurpando a competência privativa do
Presidente da República. Requer seja determinado ao Juízo das Execuções
Criminais que reaprecie o pedido de comutação da pena (fls. 2-13).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas
corpus ou, no mérito, pela sua denegação (fls. 55-56)
Na decisão de fls. 61-68 deneguei ordem de habeas corpus ante a
ausência de ilegalidade no acórdão impugnado.
A defesa interpõe agravo regimental, onde alega ilegalidade manifesta.
Argumenta que os Decretos n.
e n.
vedam a comutação
11.846/2023
12.338/2024
apenas aos integrantes de facções criminosas com função de liderança ou
participação relevante em organização criminosa, comprovada mediante decisão
judicial específica, o que não se verifica no caso.
O paciente não possui condenação por organização criminosa
) nem decisão judicial que reconheça tal participação, sendo
(Lei n. 12.850/2013
inadmissível basear a negativa em boletim informativo e registros administrativos.
Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à
Sexta Turma (fls. 72-79).
VOTO
Documento eletrônico VDA56296517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: e8ff9719-0f55-4b2e-9769-81bdbe232fda

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Indulto e comutação de penas – Decretos Presidenciais n.
e n.
11.846/2023
12.338/2024
Ao atribuir ao Presidente da República a competência privativa para
conceder indulto ou comutação de penas (art. 84, XII, da Constituição Federal), o
Constituinte originário conferiu ao chefe do Executivo Federal a
discricionariedade para definir os requisitos necessários à concessão dos referidos
benefícios penais.
A comutação de penas constitui ato de clemência do Presidente da
República, que estabelece os critérios objetivos e subjetivos para sua concessão
mediante decreto. Preenchidos os requisitos estabelecidos no decreto presidencial,
o benefício deve ser declarado pelo Juízo da Execução, uma vez que a decisão
possui natureza meramente declaratória.
Registra-se:
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
interpretação extensiva das restrições contidas no decreto
concessivo de comutação ou indulto de penas consiste, nos termos
do
XII, da
em invasão à competência
art. 84,
CRFB/1988,
exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual,
preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o
benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui
natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade.
(
relator Ministro
AgRg no
,
REsp n. 1.902.850/GO
Messod
, 5a T., DJe de
.
Azulay Neto
20/4/2023)

Contudo, presentes as vedações expressamente previstas no decreto, o
indeferimento é medida que se impõe, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar ou
restringir os termos do ato presidencial.
Os Decretos Presidenciais n.
e n.
estabelecem
11.846/2023
12.338/2024
vedação expressa à concessão de indulto e comutação nas seguintes hipóteses:
Documento eletrônico VDA56296517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: e8ff9719-0f55-4b2e-9769-81bdbe232fda

Decreto n.
:
11.846/2023
Art. 1o: O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às
pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido
condenadas:
§ 1o O indulto coletivo concedido a pessoas nacionais e migrantes,
independentemente do crime cometido, não alcança as pessoas:
I – integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou
tenham desempenhado função de liderança ou participado de
forma relevante em organização criminal;
[...] III - que estejam incluídas ou transferidas para cumprimento
de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima do
Sistema Penitenciário Federal ou dos Estados e do Distrito
Federal, assim classificados por ato do Poder Executivo para esse
fim, na forma do disposto no
-B da Lei no 11.671, de 8 de
art. 11
maio de 2008.

Decreto n.
:
12.338/2024
Art. 1o: O indulto e a comutação de pena não alcançam as
pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
§ 3o O indulto coletivo concedido a pessoas nacionais e migrantes,
independentemente do crime cometido, não alcança as pessoas:
I – integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou
tenham desempenhado função de liderança ou que tenham
participado de forma relevante em organização criminosa;
[...] III - que estejam incluídas ou transferidas para cumprimento
de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima do
Sistema Penitenciário Federal ou do sistema penitenciário
estadual ou distrital, assim classificados por ato do Poder
Executivo para esse fim, na forma prevista no
-B da Lei no
art. 11
11.671, de 8 de maio de 2008.

A redação dos decretos é clara ao estabelecer que a vedação se aplica
“independentemente do crime cometido”, o que significa que não se exige
condenação específica pelo delito de organização criminosa previsto na
, mas sim a demonstração de integrar facção criminosa com
Lei n. 12.850/2013
função de liderança ou participação relevante, o que afasta o benefício.
Ilustrativamente:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
Documento eletrônico VDA56296517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: e8ff9719-0f55-4b2e-9769-81bdbe232fda

COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.

INTEGRANTE
DE
ORGANIZAÇÃO
12.338/2024.
CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM
JULGADO.
BOLETIM
INFORMATIVO.
RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal,
devendo ser manejado apenas quando caracterizada manifesta
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, hipóteses em que se
admite a concessão da ordem de ofício. 2. No caso concreto, a
decisão agravada não conheceu do habeas corpus por se tratar de
via inadequada, uma vez que o recurso cabível contra acórdão que
denega ordem de habeas corpus é o recurso ordinário
constitucional, nos termos do
II, "a", da Constituição
art. 105,
Federal.
3. Ainda que superado o óbice processual, a pretensão não
merece acolhida, pois o indeferimento da comutação de pena
está devidamente fundamentado na vedação expressa do art. 1
o, § 3o, I, do Decreto Presidencial n.
diante da
12.338/2024,
existência de condenação penal definitiva por integração em
organização criminosa e informações oficiais que indicam
participação relevante do agravante em facção criminosa.
4. Para desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, como
busca o agravante, mostra-se necessária incursão aprofundada na
seara fático-probatória, procedimento incompatível com os
estreitos limites da via eleita.
5. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 1.016.405/SP
Reynaldo
, 5a T., DJEN de
destaquei).
Soares da Fonseca
15/9/2025,

No caso de concurso entre crime hediondo e crime comum, o
o,
art. 9
parágrafo único, do Decreto n.
e o
o, parágrafo único, do Decreto
11.846/2023
art. 7
n.
estabelecem que não será declarado o indulto ou a comutação da
12.338/2024
pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não
cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
II. Contextualização
O Juízo da Execução Penal indeferiu os pedidos de comutação com os
seguintes fundamentos (fls.
):
17/18
Documento eletrônico VDA56296517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: e8ff9719-0f55-4b2e-9769-81bdbe232fda

[...] Alex Marques Santos foi condenado por crime assemelhado à
hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes.
Conforme os termos do artigo 2o, inciso I, da
e o
Lei 8.072/1990
disposto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, essa
tipificação penal é insuscetível de anistia, graça e indulto.
Ademais, os artigos 1o, incisos I, dos Decretos Presidenciais no
e no
impedem a concessão do benefício
11.846/2023
12.338/2024,
almejado para as pessoas condenadas por delito hediondo ou
equiparado.
Ainda, o executado possui envolvimento com organização
criminosa, conforme informação lançada a folhas 890/891,
corroborada pela condenação no artigo 288 do Código Penal,
elementar que não permite a concessão do pleito, nos termos do
artigo 1o, §1o, inciso I, do Decreto Presidencial no
e
11.846/2023
do artigo 1o, §3o, inciso I, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
Assim sendo, indefiro os pedidos de comutação formulados em
favor de Alex Marques Santos, MTR: 195652-3, RG: 33192715,
RGC: 33192715, Penitenciaria Doutor Paulo Luciano de Campos
– Avare I, em face à ausência do requisito objetivo previsto no
artigo 1o, §1o, inciso I, do Decreto Presidencial no
e
11.846/2023
do artigo 1o, §3o, inciso I, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.

O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau (fls. 14-22,
destaques no original):
[...]
.
O recurso não comporta provimento
Verifica-se que o agravante cumpre pena privativa de liberdade
total de 40 anos, 03 meses e 27 dias de reclusão, com TCP
previsto para
em função das seguintes condenações
19/06/2050,
(fls.
em conjunto com fls.
da origem): [...].
10/21,
702/710
Assinalo que, nos autos do Agravo em Execução no 0012735-
05.2024.8.26.0041, foi determinada a exclusão do PEC no
0001415-55.2024.8.26.0041 (processo de conhecimento no
0004189-48.2011.8.26.0127) da unificação das penas.
Ingressou a Defesa com pedidos comutação, com fulcro nos
Decretos Presidenciais no
e no
os quais
11.846/2023
12.338/2024,
foram indeferidos nos seguintes termos (fl. 23): [...].
De início, é importante ressaltar que, ao atribuir ao Presidente da
República a competência privativa para conceder indulto ou
comutação de penas (art. 84, XII, da Constituição Federal), o
Constituinte originário conferiu ao chefe do executivo federal a
discricionariedade para definir quais os requisitos necessários
para a concessão dos referidos benefícios penais.
Documento eletrônico VDA56296517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: e8ff9719-0f55-4b2e-9769-81bdbe232fda

Convém, então, transcrever o artigo 1o, § 1o, inciso I, do Decreto
de 2023 e o artigo 1o, § 3o, inciso I, do Decreto de 2024, citados
na r. decisão vergastada, para a compreensão da controvérsia que
aqui se coloca: [...].
No caso em testilha, conforme indicado pelo i. magistrado de
primeira instância, o perdão parcial pretendido não é mesmo
cabível.
A esse respeito, consta em seu Boletim Informativo, no campo
“observações gerais”, que o apenado possui envolvimento com
(fl. 20).
facção criminosa / organização criminosa
Tal informação não pode ser tida como infundada, especialmente
ao observarmos que
ostenta condenações como incurso no
Alex
,
artigo 288 do Código Penal e no artigo 35 da Lei Antidrogas
revelando estar inserido em contexto de delinquência estruturada.
Observo que,
, o
nos autos no 0001899-31.2011.8.26.0266
sentenciado fora apontado como integrante de uma cédula da
facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da
. Consta que, procurando descortinar a composição
Capital PCC
de um núcleo da citada facção, a Polícia Federal e o GAECO
iniciaram, em novembro de 2010, a “Operação Leviatã”,
objetivando comprovar a existência da cédula criminosa
responsável pelo tráfico de entorpecentes. Durante o
monitoramento das interceptações telefônicas devidamente
autorizadas, apurou-se que
, vulgo “Streef” ou “Ryu”, era
Alex
também responsável pela centralização da comunicação telefônica
entre os integrantes da quadrilha, ao tempo em que planejava a
logística de transporte e controle do fluxo de abastecimento de
drogas, bem como dos valores obtidos com as vendas dessas
substâncias.
Já nos
, a periculosidade do
autos no 0072496-28.2010.8.26.0050
reeducando e sua íntima ligação com o crime organizado também
são evidenciadas, pois restou comprovado que se associou com os
demais acusados, em quadrilha ou bando armado, com a
finalidade de cometer crimes de roubo. Para tanto, naquela
ocasião, o grupo
, bem como
receptou um veículo blindado
adquiriu e portava, ilicitamente,
: Fuzil
vasto arsenal de armas
Bush Marte, calib
.56, de uso restrito; Fuzil Colt, calibre
re 223/5
223, com carregador, de uso restrito; Metralhadora Rosário 9mm,
de uso restrito; Pistola Tanfoglio 38 Super, de uso restrito; Pistola
com mira Laser calibre 5.56, de uso restrito; Carregador para
metralhadora calibre 9mm; Mais de 400 cartuchos íntegros de
munição para todos os armamentos acima mencionados; 04
coletes à prova de tiros.
Documento eletrônico VDA56296517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: e8ff9719-0f55-4b2e-9769-81bdbe232fda

Outrossim, respeitado o entendimento da douta defesa, noto que
os próprios Decretos Presidenciais em comento indicam que seus
benefícios não são cabíveis a presos com participação em
organização criminosa, “
”.
independentemente do crime cometido
Desta sorte, não é necessária existência de condenação por
infração tipificada na
, mas apenas a
Lei no 12.850/2013
demonstração de estar inserido no contexto de associação estável
para a prática de crimes, o que é inconteste no caso do apenado.
Por fim, pontuo que
passou por unidades prisionais (Avaré,
Alex
onde atualmente cumpre pena, e Presidente Venceslau I e II fls.
) que possuem perfil de segurança
contenção,
10/11
máxima/alta
abrigando custodiados com periculosidade latente, integrantes,
líderes
simpatizantes de facção criminosa, o que, em
e/ou
princípio, também corresponderia a óbice ao benefício pleiteado
(artigo 1o, § 1o, inciso III, do Decreto de 2023 e o artigo 1o, § 3o,
inciso III, do Decreto de 2024). No mesmo sentido do que aqui se
defende: [...].
Ante o exposto,
ao agravo em
NEGA-SE PROVIMENTO
execução, mantendo a respeitável decisão recorrida.

Verifica-se que o acórdão adentrou na análise do mérito, tendo descrito
que no Boletim Informativo do paciente, no campo “
”, consta
observações gerais
que possui envolvimento com facção
criminosa e que nos
criminosa/organização
autos n. 0001899-31.2011.8.26.0266 foi apontado como integrante de uma célula
da facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital – PCC. Ainda,
que nos autos n. 0072496-28.2010.8.26.0050, o grupo receptou:
[...] um veículo blindado, bem como adquiriu e portava,
ilicitamente, vasto arsenal de armas: Fuzil Bush Marte, calib
.56, de uso restrito; Fuzil Colt, calibre 223, com
re 223/5
carregador, de uso restrito; Metralhadora Rosário 9mm, de uso
restrito; Pistola Tanfoglio 38 Super, de uso restrito; Pistola com
mira Laser calibre 5.56, de uso restrito; Carregador para
metralhadora calibre 9mm; mais de 400 cartuchos íntegros de
munição para todos os armamentos acima mencionados; 4 coletes
à prova de tiros.

O paciente passou por unidades prisionais (Avaré, onde atualmente
cumpre pena, e Presidente Venceslau I e II) que possuem perfil de segurança
contenção, abrigando custodiados com periculosidade latente,
máxima/alta
integrantes, líderes
simpatizantes de facção criminosa.
e/ou
Documento eletrônico VDA56296517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: e8ff9719-0f55-4b2e-9769-81bdbe232fda

Constata-se, portanto, que não se trata de mera presunção de
envolvimento com organização criminosa, mas de fatos concretos evidenciados ao
longo da execução penal e nas próprias condenações impostas ao reeducando, os
quais demonstram sua participação em estrutura criminosa organizada, exercendo
função de relevância. Nesse sentido:
Da mesma forma, o pedido de indulto e comutação foi indeferido
em razão da participação do paciente em organização criminosa
(fl. 8). Assim, inviável o benefício dos arts. 1o, § 1o, I, do Decreto
Presidencial n.
e 1o, § 3o, I, do Decreto Presidencial
11.846/2023,
n. 12.338/2024.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 991.276/SC
Otávio de
– Desembargador Convocado do TJSP, 6a T.,
Almeida Toledo
DJEN de
.
25/6/2025)

A alegação de que os requisitos objetivos foram cumpridos não afasta a
incidência das vedações expressamente previstas nos decretos presidenciais. A
comutação não é direito absoluto, subordinando-se aos critérios estabelecidos pelo
Presidente da República no exercício de sua competência constitucional privativa.
Para alterar a conclusão do acórdão recorrido, no que tange aos pleitos
da defesa, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o
que é vedado pela via estreita do habeas corpus.
Assim, ausente ilegalidade manifesta a ser sanada na presente via
mandamental.
Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise
do caso sob outro enfoque, mantém-se a decisão agravada.
A propósito: “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos” (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
– Desembargador Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
Rissato
26/8/2022)
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56296517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: e8ff9719-0f55-4b2e-9769-81bdbe232fda

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.039.779 / SP
Número Registro: 2025/0378713-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00084633120258260041 70036036020108260050 84633120258260041
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO FERULLO RITA
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEX MARQUES SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX MARQUES SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56493530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:27
Código de Controle do Documento: 13796b72-5c93-473a-97f4-e6aeb05f8bcb

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:27
Código de Controle do Documento: 13796b72-5c93-473a-97f4-e6aeb05f8bcb